Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005466-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle Social e Conselhos de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LOURICE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 205.996.411-34 (AGRAVADO), RAFAELA SOUZA HADDAD - CPF: 891.970.381-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR – POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIA IDOSA - ARTIGO 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98 – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Assim, se a beneficiária já conta com idade avançada lhe é assegurado o direito à manutenção no plano de saúde mesmo após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005466-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADAS:RAFAELA SOUZA HADDAD e LOURICE GONÇALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar” no. 1003142-15.2025.8.11.004, ajuizada por
RAFAELA SOUZA HADDAD e LOURICE GONÇALVES DE SOUZA
, que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde das autoras, nos moldes pactuados pelo titular falecido até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitado ao valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que
“o caso em análise clama pela revogação da tutela concedida, ao passo que a agravante não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde aos beneficiários do titular falecido, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência
” (sic).

Argumenta que “
conforme se verifica do dispositivo acima, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela há a necessidade da presença de dois requisitos: a) a probabilidade do direito; b) e que, ainda, seja patente o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo”
(sic).

Alega que
“embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos de origem, é que não há qualquer comprovação do perigo da demora no presente caso”
(sic).

Afirma que
“não há qualquer risco de morte das agravadas, não sendo a manutenção do plano os únicos e possíveis meios de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Complementa que
“mesmo que não fosse esse o caso, a manutenção do plano ao final da demanda, posteriormente à instrução e julgamento da ação, não ameaçaria a vida, dignidade humana e nem tampouco apresentaria risco irreversível às agravadas, já que não há qualquer quadro clínico que demande urgência na prestação jurisdicional
” (sic).

Afiança que “
os planos coletivos por adesão são destinados exclusivamente aos beneficiários que mantêm vínculo com a entidade contratante, sendo imprescindível a comprovação da condição de elegibilidade” (sic)
.

Afirma que
“não se trata de um contrato ao qual qualquer pessoa possa aderir, mas tão somente aquelas que detém vínculo com a pessoa jurídica contratante, e com a morte do beneficiário titular, extingue-se também o direito de manutenção dos seus dependentes”
(sic).

Aponta que
“o contrato de prestação de serviços de saúde sub judice, é expresso ao determinar que contrato será mantido pelo período previsto na legislação de regência e nas cláusulas contratuais, não havendo qualquer prática de ato ilícito por parte da Unimed Cuiabá, que migrou o plano das agravadas para o plano benefício, nos mesmos termos do contrato principal, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lhe oportunizando, ao fim deste, a possibilidade de migração para um plano individual com aproveitamento de carências, em observância à legislação de regência e ao contrato”
(sic).

Assevera que
“com o falecimento do beneficiário titular do plano de saúde, no caso o marido da Recorrida, esta deixou de manter qualquer tipo de vínculo com a Operadora Recorrente, o que impede sua manutenção no plano coletivo em questão
” (sic).

Conclui que “
não merece manutenção o pleito liminar das agravadas, por estar em clara desconformidade com o instrumento pactuado entre as partes e com a legislação de regência, que prevê o encerramento do contrato após o período de manutenção de 24 (vinte e quatro meses) diante do falecimento do titular
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso (Id. 270570874).

A liminar foi
indeferida
por mim na data de 19 de março de 2025 (Id. 275214878).

As agravadas ofereceram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 287812873).

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 270939356.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a agravante se insurge contra a decisão do togado
a quo
que, acolhendo a tutela de urgência vindicada nos autos da ação de origem, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde das autoras, nos moldes pactuados pelo titular falecido até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitado ao valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)

Conforme se verifica, a parte autora postulou pela a prioridade na tramitação do feito, com base na idade avançada da primeira autora, Sra. Lourice Gonçalves de Souza, que tem 76 anos e está prestes a completar 77 anos.

Nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, há previsão expressa de prioridade na tramitação de processos judiciais em que figure como parte pessoa idosa.

(...)

Sobre os fatos, anoto que as autoras pleiteiam a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob o fundamento de que sua exclusão do plano, após o falecimento de Sr. Antônio José de Souza, pai da autora Rafaela Souza Haddad e esposo de Lourice Gonçalves de Souza.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao final, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

(....)

No caso em questão, as autoras informam que, após o falecimento do titular do plano de saúde, foram compelidas a aderir a um contrato temporário denominado “Plano Benefício”, cujo prazo de dois anos expira em 31/01/2025, sendo que, após essa data, ficariam sem cobertura assistencial, salvo a contratação de um novo plano, com eventuais carências e valores superiores.

O aditivo contratual juntado aos autos, demonstram que o plano de saúde das autoras está na iminência de ser cancelado.

O documento menciona que o cancelamento do plano de saúde está previsto para ocorrer em 31/01/2025.

Em juízo de cognição sumária, os documentos juntados aos autos evidenciam a probabilidade do direito das autoras, uma vez que demonstram sua condição de beneficiárias do plano de saúde, do qual seu falecido esposo era titular.

Ademais, a análise do artigo 30 da Lei Federal no 9.656/98 revela que o § 3o trata expressamente da hipótese de falecimento do titular do plano de saúde, situação que se enquadra perfeitamente ao caso da autora, reforçando seu direito à permanência no plano.

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”.

(...)

É importante consignar, ainda, que a autora Lourice Gonçalves de Souza é pessoa idosa e portadora de diversas doenças crônicas, sendo que isso configura claramente o "perigo da demora" (periculum in mora), um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

(...)

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA reivindicada, para DETERMINAR que a ré MANTENHA, o plano de saúde das autoras RAFAELA SOUZA HADDAD e LOURICE GONÇALVES DE SOUZA, nos moldes pactuados pelo titular falecido até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitado ao valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id.
182402851 – autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que o caso em análise clama pela revogação da tutela concedida, ao passo que a agravante não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde aos beneficiários do titular falecido, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência.

Conclui que não merece manutenção o pleito liminar das agravadas, por estar em clara desconformidade com o instrumento pactuado entre as partes e com a legislação de regência, que prevê o encerramento do contrato após o período de manutenção de 24 (vinte e quatro meses) diante do falecimento do titular.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Quanto a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo, é sabido que o posicionamento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de ser "
possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
” (STJ - AgInt no REsp: 1964033 PE 2021/0319672-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Contudo, a interrupção do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente, no que diz respeito ao seu cancelamento, isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física do paciente, como sói o caso.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada.

No caso dos autos, as autoras são viúva e filha, respectivamente, do Sr. Antônio José de Souza, médico associado da AMU – Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá, beneficiário do plano coletivo, e, por extensão, credenciadas à requerida como suas dependentes.

Em 29/12/2022, em decorrência de choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio, o Sr. Antônio José de Souza veio a óbito, no Hospital Santa Rosa, nesta capital. Em razão disso, as autoras informam que, após o falecimento do titular do plano de saúde, foram compelidas a aderir a um contrato temporário denominado “Plano Benefício”, cujo prazo de dois anos expira em 31/01/2025, sendo que, após essa data, ficariam sem cobertura assistencial, salvo a contratação de um novo plano, com eventuais carências e valores superiores.

No caso, a pretensão das autoras/agravadas encontra respaldo no §3o do artigo 30 da Lei Federal no. 9.656/98 que dispõe expressamente que
“Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”
, ou seja, na hipótese de morte do titular do plano de saúde, o direito de permanência é garantido aos dependentes declarados no contrato.

Como se vê, a jurisprudência caminha no sentido de aplicar aos casos como o dos autos, o disposto na Súmula no 13 da ANS, por conseguinte, mantendo

no plano de saúde após o falecimento do titular, nos termos do artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.

Sobre a questão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em consideração ao princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar, editou a Súmula no 13, que estabelece:

“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

A remissão é o nome dado para a cláusula que garante, na hipótese de morte do titular do plano de saúde, aos dependentes declarados no contrato, a manutenção da cobertura do plano.

Como se vê, o entendimento jurisprudencial é no sentido de aplicar a Súmula 13 da ANS, devendo ser mantidas as autoras/agravadas no plano de saúde, mesmo com o falecimento do titular, em obediência ao disposto no artigo 30, §3o da Lei no 9.656/98.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR
– POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO –
BENEFICIÁRIA IDOSA
- ARTIGO 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98 -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Assim, se a beneficiária já conta com idade avançada (89 anos) lhe é assegurado o direito à manutenção no plano de saúde mesmo após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais.
" (TJ-MT 10111716420198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).

No mesmo sentido, segue jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES
. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”(AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, que deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025